Tribunal: TJSP
Processo: 2173279-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Bloqueio de valores – Insurgência – Não acolhimento – Processo principal, com parcial procedência da ação, em fase recursal, agravo de instrumento anterior, número 2024770-52.2025.8.26.0000 que, manteve a decisão de rejeição da impugnação – Patente descumprimento da medida – Execução

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Bloqueio de valores – Insurgência – Não acolhimento – Processo principal, com parcial procedência da ação, em fase recursal, agravo de instrumento anterior, número 2024770-52.2025.8.26.0000 que, manteve a decisão de rejeição da impugnação – Patente descumprimento da medida – Execução provisória – Possibilidade – Inteligência do art.537, § 3o, do CPC – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Pedido quanto ao parcelamento do débito – Apreciação – Impossibilidade, sob pena de supressão de instância – Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.